Tribunal: STF
Processo: AI 506323
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE
   APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.429/1992, POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA
   INSTÂNCIA, A AGENTES POLÍTICOS QUE DISPÕEM DE PRERROGATIVA DE
   FORO EM MATÉRIA PENAL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO -
   CONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE OFÍCIO, DA
   QUESTÃO CONSTITUCIONAL - MATÉRIA QUE, POR SER ESTRANHA À PRESENTE
   CAUSA, NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO - INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO "JURA NOVIT CURIA" EM
   SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA - DESCABIMENTO - AÇÃO CIVIL POR
   IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - COMPETÊNCIA DE MAGISTRADO DE
   PRIMEIRO GRAU, QUER SE CUIDE DE OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO, QUER
   SE TRATE DE TITULAR DE MANDATO ELETIVO AINDA NO EXERCÍCIO DAS
   RESPECTIVAS FUNÇÕES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Não se
   revela aplicável o princípio "jura novit curia" ao julgamento do
   recurso extraordinário, sendo vedado, ao Supremo Tribunal Federal,
   quando do exame do apelo extremo, apreciar questões que não
   tenham sido analisadas, de modo expresso, na decisão recorrida.
   Precedentes.
- Esta Suprema Corte tem advertido que,
   tratando-se de ação civil por improbidade administrativa (Lei nº
   8.429/92), mostra-se irrelevante, para efeito de definição da
   competência originária dos Tribunais, que se cuide de ocupante de
   cargo público ou de titular de mandato eletivo ainda no exercício
   das respectivas funções, pois a ação civil em questão deverá ser
   ajuizada perante magistrado de primeiro grau. Precedentes.